Tribunal: STF
Processo: SS 5457
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-02
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO DE ORIGEM QUE SUSPENDE DECRETO ESTADUAL QUE IMPÔE RESTRIÇÕES RELATIVAS À FASE VERMELHA DO PROGRAMA ESTADUAL DE COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19. IDENTIDADE DE OBJETOS ENTRE A DECISÃO ORA IMPUGNADA E A DECISÃO CUJA SUSPENSÃO FOI DETERMINADA NA SS 5.456. LEI 12.016/2009, ART. 15, § 5º. ACOLHIDO O PEDIDO DE EXTENSÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 
    Decisão: Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos de mandado de segurança coletivo cujo número não pôde declinar, que deferiu tutela provisória de urgência para sustar os efeitos do Decreto Estadual nº 65.415/2020, que determinava a imposição das restrições relativas à Fase Vermelha do programa de combate à pandemia da Covid-19 entre os dias 1º e 3 de janeiro de 2021.
    Narra o requerente que se trata, na origem, de mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Aparecida e Região, contra o Decreto Estadual nº 65.415/2020. Relata que tomou conhecimento pela imprensa de que o Desembargador plantonista no TJ/SP concedeu liminar, suspendendo a vigência do decreto mencionado.
    Aduz o Estado autor que a suspensão do decreto em questão, além de produzir “grave lesão à saúde e à ordem públicas, consubstanciada no (i) alto risco de aumento no número de infectados e, consequentemente, no número de mortos, pois possibilita maior frequência de situações que permitam a alta transmissibilidade do vírus; e no (ii) prejuízo ao essencial funcionamento das ações e serviços de saúde, no aspecto da proteção à saúde, impedindo o regular exercício do poder de polícia sanitária”, importou em desrespeito à decisão proferida pela Presidência do Supremo Tribunal Federal, no dia 30/12/2020, na SS 5.456, porquanto idênticos os objetos.
    Por estes fundamentos, requer a extensão da medida cautelar deferida na SS 5.456 “para toda e qualquer liminar proferida no mesmo sentido (afastamento da aplicação do Decreto Estadual nº 65.415/2020) durante o recesso judiciário”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    O § 5º do art. 15 da Lei 12.019/2009 prevê expressamente a possibilidade de aditamento do pedido de suspensão, a fim de que haja a extensão dos efeitos da ordem de suspensão a liminares supervenientes “cujo objeto seja idêntico”.
    À luz deste dispositivo, verifico, em cognição sumária, a existência de coincidência entre o conteúdo da decisão cautelar cuja suspensão foi liminarmente determinada nos autos da SS 5.456 e o teor da nova decisão provisória transcrita na inicial do presente incidente de contracautela, na medida em que ambas determinam a suspensão das medidas restritivas de combate à pandemia da Covid-19 estabelecidas no Decreto Estadual nº 65.415/2020 de São Paulo.
    Ante a verificação da identidade de objetos acima apontada e com vistas à preservação da autoridade da decisão liminar proferida nos autos da SS 5.456, faz-se mister receber o presente incidente como pedido de extensão, com seu deferimento, sem prejuízo de ulterior análise exauriente quando do retorno destes autos da Procuradoria-Geral da República, com parecer. 
    Ex positis, recebo o presente incidente como pedido de extensão da decisão proferida na SS 5.456 e determino a suspensão de toda e qualquer decisão provisória que suspenda, durante o recesso judiciário, a eficácia do Decreto Estadual nº 65.415/2020, expedido pelo Governador do Estado de São Paulo, até ulterior decisão nestes autos.
    Comunique-se, com urgência, o Tribunal de Justiça de São Paulo.
    À Procuradoria-Geral da República, para manifestação (Lei 8.437/1992, art. 4º, §2º).
    Publique-se.
    Brasília, 02 de janeiro de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente